Tribunal: TJSP
Processo: 1017503-30.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA.

CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ROUBO DE CELULAR CONTENDO APLICATIVO DO BANCO RÉU. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SENHA. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA.

CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ROUBO DE CELULAR CONTENDO APLICATIVO DO BANCO RÉU. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SENHA. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco réu. Defeito do serviço bancário. Consumidora que, após roubo do celular, viu o terceiro lograr êxito, via aplicativo da instituição financeira, na realização de indevida movimentação na conta corrente. Transferências entre contas no montante de R$ 27.150,00. Ausência de fornecimento a senha a terceiros. A causa (eficiente e imediata) do evento danoso localizou-se na falha de segurança do serviço bancário, ao permitir acesso dos criminosos, via aplicativo, à conta corrente da autora com troca de senhas e a sua movimentação. Além disso, a autora providenciou o bloqueio das contas no mesmo dia em que ocorrido o roubo e procedeu com o registro de boletim de ocorrência e a contestação das movimentações, conforme orientação recebida pelo réu. Estorno parcial dos valores (transferência e PIX) que atestou a tempestividade da impugnação, reforçando-se a falha no setor de segurança. Desvio notório do perfil das operações impugnadas, tanto que, poucas horas após o roubo do celular, o próprio setor de segurança do banco réu alertou sobre tentativas de transações fraudulentas. Dinâmica que permitia ao banco réu impedir todas transações impugnadas. Fortuito interno. Incidência do art. 14 do CDC com aplicação da súmula no 479 do STJ. Precedentes do E. Tribunal de Justiça. Ação julgada procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.